Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726845-35.2023.8.07.0007 RECORRENTE: TIAGO MORAIS MOURAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, caput, §1o, primeira parte, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, afirmando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para a realização da abordagem policial, tampouco caracterizada a fundada suspeita e a justa causa para busca pessoal. Pontua que a apreensão da arma vem notadamente da busca pessoal ilícita, razão pela qual não pode ser fundamento para a condenação. Diz, ainda, que a teoria dos frutos da árvore envenenada deve ser aplicada no caso em debate. Pede, assim, seja restabelecida a sentença proferida pelo juízo de primeira instância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, §1o, primeira parte, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028